Tribunal: TJES
Processo: 5023639-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023639-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JACIARA LEONEL SOARES COSTA RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6894620).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar o cancelamento das cobranças de Imposto Sobre Serviço - ISS, tendo em vista a ausência do fato gerador do tributo.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial, sustentando que o fato gerador do denominado ISS fixo é a manutenção de cadastro ativo junto ao Município, independente de efetiva prestação de serviços.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A Lei Municipal nº 6.075/2003 dispõe, no art. 2º, que o fato gerador do ISS é a prestação de serviços. Assim, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, independente do ISS ser variável ou fixo, pela leitura do dispositivo acima, é possível afirmar que, para sua incidência se faz necessário que haja prestação de serviços pelo contribuinte. Nesse sentido, destaco recente julgado do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ISS FIXO.
DISSOLUÇÃO DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DESCONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito do cadastro imobiliário ativo do contribuinte perante o Município, o fato gerador do ISS, ainda que na modalidade fixa, é a prestação de serviço,
de modo que pode ser desconstituída a incidência se comprovada a inexistência de prestação de serviço; 2. A empresa demonstrou a sua regular dissolução com a comprovação do pedido no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, onde consta expressa averbação da dissolução pelo cartório em 12/09/2014, que também está registrada no Cadastro da empresa perante a Receita Federal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 14 de novembro de 2023. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5023740-93.2021.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

Nesse cenário, tendo comprovado a recorrida que não houve prestação de serviços nos períodos contestados na lide, não há que se falar em cobrança de ISS pelo Município recorrente.

Pelo exposto, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)